Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora R$2.154,40 a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e juros de mora desde a citação. Em suas razões, em síntese, sustenta que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, do desembolso dos valores. Defende que houve falha na prestação de serviço que lesionou os seus direitos inerentes a personalidade, devendo ser indenizada em danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas apenas pela primeira ré.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Compulsando os autos, observa-se que a parte autora adquiriu pacote de viagem (passagens e hospedagem) para a cidade de Fortaleza/CE em 18.02.2020 para viagem no período de 15.05.2020 a 19.05.2020 e que em razão da pandemia não poderia usufruir do pacote adquirido e, posteriormente, não conseguiu reagendar a viagem em decorrência da incompatibilidade de datas ou o crédito disponibilizado representava um valor a quem dos pacotes oferecidos atualmente, conforme depreende-se das conversas de ID 51917693.
V. Assim, é incontroverso que o cancelamento do pacote de turismo se deu em razão da pandemia de COVID-19 na vigência da Lei 14.046/20. Nota-se que a recorrida não conseguiu atender a contento a remarcação da viagem, mas das conversas entre as partes, extrai-se que a todo momento que foi solicitado o reagendamento foi respondido de pronto, apesar de não conseguir dar solução ao caso da autora. Portanto, não se observa lesão a direitos de personalidade da autora, a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos que pudessem justificar a condenação no pagamento de indenização por dano moral.
VI. No tocante à atualização monetária, assiste razão a autora/recorrente, pois o dano decorre de relação contratual, devendo ser aplicado a súmula 43 do STJ ao caso. Dessa forma, a quantia a ser restituída deve ser atualizada monetariamente desde a data do desembolso.
VII. RECUROS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para consignar que o termo inicial da correção monetária da quantia a ser restituída deve ser a partir do seu desembolso, na forma da Súmula 43 do STJ. Mantido os demais termos da decisão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.